Tribunal: STF
Processo: ARE 1051485
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ALÍQUOTA DE 25%. ENERGIA ELÉTRICA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, inadequação da via do mandado de segurança contra lei em tese, aplicação da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. Matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.119.872/RJ]. na forma do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973. Precedentes desta Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (e-doc. 7, p. 2).



    2. Nas razões do recurso, movido com fulcro na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega a viabilidade do mandamus na hipótese em análise, baliza os conceitos de essencialidade tributária na legislação e na Constituição da República, notadamente, sob o prisma da isonomia, valores desrespeitados no caso pela adoção de alíquotas vultosas do ICMS no fornecimento de energia elétrica. (e-doc. 8). 



    3. Foi apresentada resposta ao recurso. (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Reputo não superado o óbice do enunciado nº 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”) com relação à impetração do mandado de segurança em face da Lei estadual gaúcha nº 8.820, de 1989. 



    5. Neste aspecto, as alegações de que o remédio constitucional visa a salvaguardar um “direito líquido e certo; no caso, ao direito do consumidor de energia elétrica de suportar o ICMS”, além de fazer referência ao enunciado nº 213 da Súmula do STJ, atinente à viabilidade de utilização do writ para declarar direito à compensação tributária, são linhas de argumentação que não procedem, porque não escapam da utilização do mandamus para impugnar lei em tese. 



    6. No mais, cumpre observar que os precedentes da Corte Superior coligidos ao acórdão informam o descabimento do mandado de segurança na hipótese, não se inserindo na fundamentação a matéria meritória, arguida, entretanto, nas razões do recurso extraordinário.



    7. Neste esteio, é certo a matéria de fundo arguida no reclamo não se encontra prequestionada, nem mesmo, de maneira ficta, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil. Logo, incidentes os enunciado nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, a seguir reproduzidos:



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de arbitrar os honorários recursais, com fundamento no art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, bem como no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator